Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o apelado de suposta prática de transporte irregular de passageiros, conduta prevista no art. 47 da LCP. Em suas razões recursais, defende a tipicidade da conduta, e pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. Com efeito, o crime habitual é aquele que se configura mediante a reiteração de atos, exigindo certa regularidade. Neste sentido, confira-se decisão do STJ: “A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018). No caso dos autos, além de os policiais testemunhas terem afirmado que foi a primeira abordagem do denunciado, este confirmou que chegou a fazer esse tipo de transporte em duas ou três oportunidades, o que afasta a habitualidade no exercício ilegal da atividade. Sentença que ora se confirma.
4. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada.